Tribunal: TJMT
Processo: 1030993-51.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030993-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI - CNPJ: 08.705.448/0001-12 (APELADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, apesar de julgar parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de contestação e revelia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte revel ao pagamento de honorários advocatícios, quando não apresentada contestação, mas verificada a pretensão resistida pela não satisfação da obrigação contratual e consequente necessidade da ação judicial.

III. Razões de decidir

3. A revelia, embora implique ausência de contestação, não afasta a existência de lide, nem a pretensão resistida, sendo inequívoco que a parte vencida deu causa à propositura da demanda.

4. O art. 85, § 2
o
, do CPC impõe a fixação de honorários sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo inaplicável a exclusão da verba honorária por mera ausência de contraditório.

5. O STJ já assentou entendimento no sentido de que a revelia não impede a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contestação não afasta a pretensão resistida, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. O proveito econômico obtido com a procedência parcial do pedido autoriza a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2
o
, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85,
caput
, § 2
o
e § 3
o
, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Rondonópolis/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos da ação de Rescisão Contratual com Reversão de Bem Público c/c Indenização, por ele proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, porém deixou de condenar a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de contestação, em virtude da revelia (id. 273065892, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que embora não tenha havido contestação por parte Recorrida, esta foi validamente citada, tornando-se revel e responsável pelo ajuizamento da ação.

Defende que, por força do artigo 85, do Código de Processo Civil, deve a Apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem
contrarrazões da Recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 278105863, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível,
interposta pelo Município de Rondonópolis/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos da ação de Rescisão Contratual com Reversão de Bem Público c/c Indenização, por ele proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, porém deixou de condenar a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de contestação, em virtude da revelia
.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs Ação de Rescisão Contratual, com Reversão de Bem Público e Indenização, em face da empresa Auto Bahia Funilaria e Pintura Automotiva EIRELI, objetivando a retomada de imóvel público anteriormente alienado, bem como o ressarcimento por prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, conforme Contrato de Alienação de Bem Imóvel n. 28/2012, celebrado em 28/06/2002.

Alegou, na inicial, que a alienação foi devidamente autorizada pelas Leis Municipais ns. 4.943/2006 e 5.376/2008, tendo sido firmado contrato com a empresa Requerida para fins de incentivo à instalação de empreendimento gerador de empregos e renda.

Salientou que o imóvel objeto da lide corresponde ao lote n. 20, da quadra n. 07, com área total de 1.146,17 m2, constante das matrículas ns. 106.964 e 107.079, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, alienado ao preço de R$ 5.730,85 (cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), com valor simbólico por metro quadrado, justificado pelo interesse público subjacente à instalação da atividade empresarial.

Aduziu o Município que, embora notificada a apresentar alvará de construção e cronograma de obras, a empresa ré permaneceu inerte, não havendo, até a presente data, qualquer edificação ou instalação no local.

Asseverou que informações prestadas pelo Gabinete de Desenvolvimento Econômico confirmaram a ausência de obras ou início de operação da empresa.

Enfatizou que, passados mais de 03 (três) anos da celebração do contrato, além da inércia quanto à implantação do empreendimento, a ré encontra-se inadimplente quanto ao pagamento das parcelas do preço avençado.

Sustentou que a conduta da ré caracteriza descumprimento contratual e afronta direta aos dispositivos das Leis Municipais que autorizam a alienação, notadamente o art. 2
o
, §4
o
, da Lei n. 4.943/2006, e o art. 16, da Lei n. 5.376/2008, os quais preveem expressamente a reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de não cumprimento da destinação pactuada, sem direito a indenização pelas benfeitorias eventualmente existentes.

Argumentou também que a cláusula sétima do contrato prevê a rescisão automática em caso de inadimplemento, com perda das quantias pagas em favor do alienante.

Ao final, pugnou pela rescisão do contrato n. 28/2012, a reversão do imóvel ao domínio público e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados pela coletividade, bem como a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus de sucumbência.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da
AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA
, para o fim de declarar a rescisão do
Contrato de Alienação de Bem Imóvel nº 28/2012, bem como determinar a

reversão do domínio ao Município de Rondonópolis lote de nº 20, da quadra nº 07, com área total de 1.146,17 mts2, objeto da matrícula 107.079
do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

(...).

Sem honorários, pois não houve contestação. (Sic).

Contra essa decisão,
o Município de Rondonópolis
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe a verificar se cabe, ou não, a condenação da parte revel, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É sabido que o processo judicial, ainda que tramitando de forma unilateral, em decorrência da revelia, consubstancia esforço jurisdicional e implica atividade advocatícia destinada à obtenção de tutela jurisdicional. Logo, não se mostra razoável excluir a fixação de verba honorária sob a justificativa de ausência de resistência formal, uma vez que a necessidade da propositura da ação decorreu da inércia da parte adversa no cumprimento da obrigação contratual.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários advocatícios. 3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238 do CPC/15). 4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal. 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz. 6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.
7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.
8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.
Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes
. 9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente . 10.
Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
(STJ - REsp: 2030892 MG 2022/0229176-0, Relator.: Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2022). (Negritei).

O artigo 85,
caput
, do CPC, é expresso no sentido de que a sentença condenará o vendido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Vê-se, portanto, que o sucumbente é a parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios. Contudo, deve-se considerar o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.

No caso concreto, inexistem dúvidas de que a parte Recorrida foi devidamente citada (id. 273065887, pág. 01) e que não apresentou contestação (id. 273065888, pág. 01), sendo, portanto, revel.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a parte Apelada à reversão do imóvel ao patrimônio público e à imissão de posse em favor do Recorrente.

Nota-se que a Recorrida deu causa ao processo e, portanto, ainda que revel, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Frise-se que §2
o
do artigo 85 CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, a sentença determinou a reversão do domínio ao Município Recorrente, do imóvel descrito na inicial e a expedição de mandado de imissão na posse, o que, no meu entendimento, configura proveito econômico evidente, o que atrai a aplicação direta do referido percentual mínimo (10%).

Presentes, portanto, os requisitos legais para a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, impõe-se a reforma da sentença, para acrescer ao
decisum
a fixação da verba sucumbencial em favor do Município de Rondonópolis, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que, na espécie, corresponde ao valor atualizado da causa, observado o grau de zelo da Procuradoria Municipal, a natureza do feito e a revelia da parte adversa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que, na espécie, corresponde ao valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2
o
e §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025